Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-89.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000003-89.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000810-68.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – TRANCAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR NÃO RECONHECIDA – NATUREZA DO CRIME MILITAR, EM TESE, PRATICADO EM RAZÃO DA FUNÇÃO OU EM VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÃO COMPLEXA – INVESTIGADO SOLTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação, denegando a ordem de habeas corpus. Fez sustentação oral o advogado Israel Filipe Fonseca Rosa. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, inscrito na OAB/MG sob o n. 182.068, e Israel Filipe Fonseca Rosa, inscrito na OAB/MG sob o n. 212.569, em favor do paciente Fabrício Rodrigo da Silva, apontando como autoridade coatora a juíza de direito militar substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, em face da tramitação do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000810-68.2024.9.13.0004. Narram os impetrantes, na peça exordial, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente da instauração e da manutenção do referido procedimento investigatório, que apura a suposta prática de crime de homicídio na modalidade comissiva por omissão, tipificado no artigo 205, combinado com o artigo 29, § 2º, ambos do Código Penal Militar (CPM), bem como o crime de posse irregular de munição de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. Segundo a narrativa fática apresentada, no dia 28 de setembro de 2024, o paciente se encontrava em horário de folga e em trajes civis, na companhia de outro militar, o Cabo PM Rafael Delgado Will Nogueira, nas imediações de um estabelecimento noturno, quando foram abordados por indivíduos civis, resultando em disparos de arma de fogo que culminaram no óbito do militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Rafael Delgado Will Nogueira. A investigação imputa ao paciente a omissão de socorro e a falha no dever de agir para evitar o resultado morte de seu par, além de ter localizado, em diligência de busca e apreensão subsequente, munições de calibres diversos em imóvel atribuído ao paciente. Sustentam os impetrantes, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Militar para o processamento do feito, argumentando que o evento ocorreu fora de lugar sujeito à administração militar, entre militares de folga, tendo sido perpetrado materialmente por civis, o que atrairia a competência da Justiça comum, especificamente do Tribunal do Júri, âmbito em que, inclusive, já tramita ação penal contra os executores civis. Alegam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo injustificado para a conclusão do IPM, instaurado em 04 de outubro de 2024 e ainda não finalizado até a presente data, o que configuraria constrangimento ilegal, por violação ao princípio da razoável duração do processo e da investigação. Com tais argumentos, os impetrantes requereram, liminarmente, o trancamento do IPM n. 2000810-68.2024.9.13.0004 ou, subsidiariamente, a suspensão de seu curso e de qualquer indiciamento ou oferecimento de denúncia até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: a) declarar a incompetência da Justiça Militar estadual para a investigação e a persecução penal dos fatos narrados, reconhecendo-se a inadequação do enquadramento castrense tanto quanto ao art. 205 c/c o art. 29, §2º, do CPM, quanto ao art. 16 da Lei n. 10.826/03, na moldura do art. 9º, II, “e”, do CPM; e, por consequência, b) o trancamento do aludido IPM, por ausência de competência do Juízo Militar e por constrangimento ilegal derivado da persecução em juízo objetivamente incompetente; c) subsidiariamente, o trancamento do IPM, por excesso de prazo e por violação ao postulado da razoável duração da investigação. Subsidiariamente, na hipótese de já ter sido ajuizada ação penal a partir do referido IPM: a) o trancamento da ação penal eventualmente instaurada perante a Justiça Militar estadual, por ausência de justa causa e, sobretudo, por incompetência absoluta, com a consequente nulidade dos atos decisórios praticados no juízo especializado; b) a suspensão imediata de eventual ação penal em trâmite, como providência de urgência para prevenção de dano irreparável, até a definição da competência e da justa causa pelo juízo natural. A medida liminar pleiteada foi indeferida por este relator (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 12), esclarecendo que a investigação segue em tramitação devido à complexidade dos fatos e à necessidade de perícias a cargo da Polícia Civil, tendo havido impulso oficial constante. Informou, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi revogada e que ele responde ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiante neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 28) opinando pelo não conhecimento do habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pelos impetrantes, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique o trancamento prematuro da investigação. Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da instauração e da manutenção de Inquérito Policial Militar (IPM) por autoridade incompetente e com excesso de prazo. Razão não lhes assiste. Como deixei consignado na decisão de indeferimento da liminar pleiteada, o trancamento de procedimentos investigatórios constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta ou a existência de causas de extinção de punibilidade. No que tange à alegação de incompetência da Justiça Militar estadual, verifica-se que a tese defensiva não se sustenta diante da natureza jurídica dos delitos investigados. O cerne da apuração no IPM não recai sobre a autoria material dos disparos que vitimaram o Cb PM Rafael Delgado Will Nogueira – fato este que, conforme admitido na própria inicial, está sendo apurado na Justiça comum em relação aos executores civis –, mas sim sobre a conduta do paciente enquanto policial militar, especificamente quanto ao seu dever jurídico de agir. O artigo 29, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) estabelece a relevância penal da omissão quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado, incumbindo o dever de agir a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A condição de militar do paciente, ainda que de folga, impõe deveres funcionais estritos, cuja violação atrai a incidência do artigo 9º, inciso II, do CPM. A investigação aponta indícios, corroborados por imagens de vídeo e depoimentos citados na Avocação de Solução do IPM, de que o paciente teria se omitido diante de crime flagrante praticado contra seu companheiro de farda, deixando de adotar as medidas de enfrentamento ou socorro imediato exigíveis. Dessa forma, a competência da Justiça Militar se sustenta na natureza do crime militar, em tese, praticado em razão da função ou em violação de dever funcional. Não se trata de investigar o homicídio comum perpetrado pelos civis, mas a infração de deveres militares que resultou na consumação do evento morte, o que justifica a tramitação do feito nesta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça Especializada. Da mesma forma, quanto à apreensão de munições de uso restrito, a conexão instrumental e probatória de tal apreensão com o fato principal recomenda a manutenção da apuração na esfera militar. Quanto ao alegado excesso de prazo, a autoridade apontada como coatora esclareceu, nas informações prestadas (Evento 12), que a investigação é complexa, envolvendo crimes graves e múltiplas diligências. Destacou que o atraso para a conclusão do inquérito decorre, preponderantemente, da pendência de perícia no aparelho celular do investigado, diligência esta que está a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais e fora do controle direto da autoridade militar. Sob esse aspecto, peço vênia para transcrever o seguinte trecho das informações prestadas pela eminente magistrada apontada como autoridade coatora: [...] ao contrário do que aduz a defesa, não se trata de inércia estatal, porquanto houve (e tem havido) impulso oficial por diversas vezes para cobrança da conclusão das investigações, sendo que a requisição de diligências complementares pelo Ministério Público ainda não foi cumprida integralmente, eis que não restou concluída a perícia no telefone do investigado pela Polícia Civil, tendo sindo deferido prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão [...]. Ademais, verifica-se que não há desídia da autoridade judiciária ou do encarregado do inquérito, havendo registros de constantes impulsos oficiais e cobranças para a finalização das diligências. O prazo para a conclusão do inquérito policial, especialmente quando o investigado se encontra solto – como é o caso do paciente, que teve a prisão preventiva revogada e cumpre medidas cautelares –, é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade do caso. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de investigado por supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, alegando excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. O pedido de trancamento do inquérito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a complexidade do caso e a ausência de desídia ou inércia dos órgãos estatais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial que justifique o trancamento ou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fixação de prazo improrrogável para sua conclusão. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem apontou que as investigações seguem o curso regular, sem demonstração de desídia ou inércia por parte dos órgãos estatais, considerando a complexidade do caso. 5. O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto. 6. Não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente está solto e as investigações são complexas, envolvendo suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade do caso. 2. Não há excesso de prazo quando o investigado está solto e as investigações são complexas, sem demonstração de desídia ou inércia dos órgãos estatais". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 950.643/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, AgRg no RHC 201.610/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, HC 403.232/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2018. (HC n. 926.111/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025. g.n.). Assim, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória dos elementos informativos colacionados aos autos, a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento do IPM ou o reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada nesta via estreita. A continuidade do inquérito é necessária para o completo esclarecimento dos fatos, sendo que a análise aprofundada das teses defensivas de mérito deverá ocorrer no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, caso oferecida a denúncia. Não vislumbro, pois, na espécie, qualquer constrangimento ilegal a que o paciente esteja submetido, tampouco qualquer ameaça concreta a sua liberdade, ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados pela via do presente habeas corpus que justifique a intervenção deste Tribunal no procedimento investigatório. Por tais razões, ratifico a decisão liminar e julgo improcedente a presente ação, denegando a ordem de habeas corpus. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator